Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade de suposta dívida de R$ 107,97 e condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano moral, em razão da inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ao exame dos autos, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, ocorrida na data de 24/09/2018, por pretenso débito no valor de R$ 107,97 junto à ré/recorrente (ID 21731528). Nada obstante, restou comprovada a inexistência de débitos, sendo que as últimas parcelas em aberto, referentes a contrato de linha telefônica (n. 2132923804), foram renegociadas e pagas em janeiro de 2018 (ID 21731526, 21731522 e 21731523), isso é, após a portabilidade para outra empresa de telefonia (2017). Por outro lado, a ré/recorrente não demonstrou a prestação de serviço, ou sua solicitação, ao tempo do vencimento das faturas cobradas (fevereiro, março e abril de 2018 – ID 21731525). Outrossim, não comprovou, com base contratual, que as dívidas ensejadoras da negativação referiam-se a outra linha. Dessa forma, a inscrição negativa, no particular, reveste-se de ilicitude, pois não amparada em débito exigível.
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
7. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.